Tribunal: TJSP
Processo: 1016259-94.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência de ambas as partes. Atraso na expedição do habite-se incontroverso. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença afastada. Magistrado que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência de ambas as partes. Atraso na expedição do habite-se incontroverso. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença afastada. Magistrado que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Mérito. Desnecessidade de notificação dos adquirentes para o exercício do prazo de tolerância para a entrega do imóvel. Consequência imediata e óbvia do decurso do prazo inicialmente estipulado. Participação dos autores em assembleias em datas próximas àquela estipulada em contrato que permite presumir que estavam cientes da extensão do prazo. Lucros cessantes, contudo, devidos, assim como devolução de eventuais valores cobrados a título de juros de obra durante o período do atraso. Devolução aos autores de taxas condominiais pagas referentes ao período anterior à expedição do "habite-se" que é mera decorrência de cláusula contratual. Atualização monetária. Ajuste aplicado na sentença em consonância com a jurisprudência do C. STJ. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Recurso da requerida desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.